Tribunal: STF
Processo: ARE 1469617
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nattca2006 Participações S.A. e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. ARTIGOS 3º E 7º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 91/2014. DISPOSITIVOS QUE FORAM OBJETO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE POR ESTE TRIBUNAL (IDI 1747690-9). DISPOSITIVO QUE PREVÊ QUE O IPTU LANÇADO NOS EXERCÍCIOS DE 2015, 2016 E 2017 NÃO PODERÁ TER ACRÉSCIMO SUPERIOR EM CADA ANO À CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL, MAIS OS VALORES PERCENTUAIS PREVISTOS NOS INCISOS RELACIONADOS, TENDO COMO REFERÊNCIA O VALOR DO IMPOSTO LANÇADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. LEI PUBLICADA EM 23/12/2014, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2015. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO IPTU. ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ART. 33, CTN. NÃO-SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 150, §1º, CF). INOCORRÊNCIA DE AUMENTO DIRETO DO TRIBUTO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. 



    Aduz a inconstitucionalidade da aplicação do art. 3º da Lei Complementar municipal n. 91/2014 para o ano de 2015, vez que essa norma determinou o aumento do IPTU sem observância do princípio da anterioridade nonagesimal.



    É o relatório. Decido.



    2. O Magistrado sentenciante reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação do art. 3º da Lei Complementar curitibana n. 91/2014 ao exercício de 2015, por ter havido alteração da base de cálculo do IPTU, com aplicação de percentuais genéricos e indistintos, configurando aumento direto do tributo, sem respeito ao princípio da noventena.



    Na sequência, o Colegiado de origem reformou a sentença, ao concluir que, apesar de a legislação municipal ter alterado a base de cálculo do IPTU, seria desnecessária a observância ao princípio da anterioridade tributária nonagesimal, visto que não restou configurada a majoração direta do tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ademais, depreende-se que a LC 91/2014, que aprovou a Planta Genérica de Valores Imobiliários para efeito de lançamento e cobrança do IPTU relativo ao ano de 2015, foi publicada no Diário Oficial em 23 de dezembro de 2014 e produziu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, em respeito, portanto, à anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF).



    .......................................................................................................



    Nesse sentido, o Órgão Especial deste E. TJPR, quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n°. 1747690-9, de relatoria do Desembargador Ruy Cunha Sobrinho, analisou a questão a respeito da (in)constitucionalidade do aumento do IPTU previsto no artigo 3º, da Lei Complementar Municipal nº. 91/2014, tendo em vista o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF):



    (...) ARTIGOS 3º E 7º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 91, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DO MUNICIPIO DE CURITIBA, DIPLOMA LEGAL QUE DISPOE SOBRE A PLANTA GENERICA DE VALORES IMOBILIARIOS, PARA EFEITOS DE LANCAMENTO E COBRANCA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. INTERPRETACAO CONFORME A CONSTITUICAO. DOUTRINA. INOCORRENCIA DE AUMENTO DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IPTU. MAJORACAO DA BASE DE CALCULO. DESNECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. (...)



    Como se verifica, no referido acórdão restou consignado que “para que o início da vigência previsto no art. 7º não ofenda ao princípio da anterioridade nonagesimal, é necessário interpretar o art. 3º de modo que não configure um aumento direto do tributo, mas, sim, um limitador da majoração verificada na base de cálculo, para as hipóteses em que se eleve o valor venal com base na nova Planta Genérica de Valores”.



    Esse entendimento se afasta da compreensão firmada pelo Supremo no julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, ministro Marco Aurélio, no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai o dever de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta, decorrente de revogação de benefícios fiscais.



    Posteriormente, essa compreensão foi ratificada no RE 564.225 AgR-EDV-AgR:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. (...)



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (...)



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019)



    Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados: 



    (...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. (...)



     (RE 1.053.254 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de novembro de 2018).



    (...) BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. (...)



    (ARE 1.076.550 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020) 



    (...) 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. (...)



    (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021) 



    (...) 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. (...)



    (ARE 1.339.119 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 22 de setembro de 2022)



    O acórdão recorrido está em desconformidade com a ótica firmada pelo Supremo nesses julgados.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário, e restabelecer a sentença proferida pelo Magistrado de primeira instância, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente